Tribunal: STF
Processo: ARE 1559838
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Investigador de polícia. Pretensão de concessão de ordem reconhecendo o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, nos termos do art. 40, §4º, da CF, com redação dada pela EC nº 47/2005, e do art. 1º, inciso II, da LC nº 51/85, com redação dada pela LC nº 144/2014. Sentença de denegação da ordem. Inconformismo do autor. Superveniência do julgamento do RE 1.162.672/SP, paradigma do Tema 1.019 do E. STF. Direito do servidor público policial civil o direito à integralidade de proventos se preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 e o direito à paridade, quando também previsto em lei complementar, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/05. Não preenchimento, entretanto, pelo autor dos requisitos para aposentadoria especial antes da vigência da EC 103/2019, da EC Estadual nº 49/2020 e da LC Estadual nº 1.354/2020. Submissão às regras de aposentadoria da LC Estadual nº 1.354/2020. Inexistência de direito líquido e certo à aposentadoria com paridade e integralidade nos termos da LC nº 51/85. Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 7º da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005, e contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Afirma que, por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41, de 2003, “o requisto etário mínimo é dispensável” para a obtenção da paridade. Aponta que “já dispõe de todos os requisitos da lei complementar 51/85, art. 1ª, ou seja, mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo pelo menos 20 (vinte) anos no exercício no cargo estritamente policial”.



    3.2. Sustenta que, com o julgamento do Tema nº 1.019 do ementário Repercussão Geral, “prevaleceu o entendimento de que os servidores policiais civis que ingressaram no serviço público até o advento da Emenda Constitucional 103/19 (novembro de 2019), possuem direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, independentemente do requisito idade constante nas regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, quando preencherem os requisitos da Lei Complementar Federal 51/85 (30/25 anos de contribuição total e 20/15 anos de contribuição estritamente policial para homem/mulher)“.



    3.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja deferida ao recorrente “a APOSENTADORIA ESPECIAL, garantindo a integralidade e a paridade dos proventos, independentemente da idade, na última classe alcançada e reflexos” (e-doc. 13).



    4. Instado a se manifestar novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO CÍVEL Juízo de conformidade Investigador de polícia Acórdão original no sentido de negar provimento ao recurso do impetrante Impugnação por recurso extraordinário Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, na forma do art. 1.040, II do CPC, para juízo de conformidade, diante da existência do Tema nº 1.019 e do Tema nº 1.307 (item “2” da tese) do E. STF Acórdão em consonância com o fixado nos precedentes citados Impetrante sem direito à aposentadoria especial – Submissão aos termos da EC Estadual nº 49/2020 e à LC Estadual nº 1.354/2020 Teses de repercussão geral albergadas pelos fundamentos do acórdão Manutenção do acórdão Retratação indevida.” (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário os seguintes trechos:



    “Cinge-se a discussão acerca da concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos proventos de policial civil, a servidor que ingressou no serviço público em 1999 (antes da EC n. 41/03), e que implementará as condições para aposentação após a EC n. 103/19, no âmbito do Estado de São Paulo, já sob regência da EC Estadual n. 49/20 e da Lei Complementar Estadual n. 1.354/20, que dispuseram sobre a adoção de critérios diferenciados para concessão de benefícios aos servidores estaduais.



    Ao concluir que o impetrante não faz jus ao benefício pleiteado, o voto condutor do acórdão combatido pontuou que a hipótese vertente é regida pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/20, norma vigente no momento da reunião pelo servidor dos requisitos para aposentação (p. 638): "O autor contava, em 05/10/2023, com 30 anos, 7 meses e 8 dias de tempo de contribuição previdenciária. Ou seja, em 07/03/2020, o autor contava com aproximadamente 27 anos de contribuição e não satisfazia os requisitos previstos na LC nº 51/1985. Desta forma, o autor submete-se às regras de aposentadoria previstas na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 e, consequentemente, não tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade nos termos da LC nº 51/1985."



    (...)



    À ocasião (do julgamento do Tema 1019 da RG), o C. Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre as alterações conferidas pelas Emendas Constitucionais n. 41/03 e 47/05, e, posteriormente, pela Emenda Constitucional n. 103/19, sobretudo ao art. 40, da CF/88, precisamente sobre a aposentadoria especial de policial civil, mas em demanda na qual a servidora havia ingressado antes da EC n. 41/03, com preenchimento dos requisitos em 2017 (antes da EC n. 103/19).



    Com isso, depreende-se que no referido paradigma a controvérsia foi solucionada com base na redação do § 4º do art. 40, conferida pelas Emendas nº 20/98 ou nº 47/05, anteriores à EC n. 103/19, uma vez que a autora reuniu os requisitos para aposentadoria especial em momento anterior à vigência desta última, diferentemente do que ocorreu na presente demanda, cuja questão postulada foi apreciada sob o enfoque da EC n. 103/09.



     Nos termos do que restou consignado pela Turma Julgadora, o ora impetrante preencheu os requisitos após a EC n. 103/19, que conferiu novos contornos constitucionais para a hipótese de aposentadoria especial de policial civil, além do arcabouço normativo estadual de 2020.



    Em que pese o entendimento adotado pelo órgão julgador não dissentir da orientação fixada no processo paradigmático, a discussão jurídica versada nos autos não se confunde com o objeto do julgamento de mérito do RE n. 1.162.672/SP, Tema n. 1.019/STF, desbordando do conteúdo da respectiva tese fixada.



    (...)



    Em 06.03.2020, por conta da reforma previdenciária implementada no Estado de São Paulo pela EC n. 49, a aposentação especial com integralidade de vencimentos e paridade remuneratória aos servidores integrantes das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária que ingressaram no serviço público antes de 31.12.2003, restou assim disciplinada: 



    Artigo 6º - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor de lei complementar poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem.



    § 1º - Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso III do “caput”, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. 



    § 2º - Para o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social até 31 de dezembro de 2003, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do “caput” corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria e serão reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. (Destaquei)



    Na mesma data, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 1.354, que estabelece: 



    Artigo 12 - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem.



     § 1° - Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso III deste artigo, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas,bombeiros militares e o tempo de atividade como Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. 



    § 2° - Os proventos das aposentadorias dos servidores de que trata o "caput", que tenham ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, desde que cumpridos 5 (cinco) anos no cargo, nível ou classe. [...]



     § 4º - Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 'caput' aos servidores que tenham ingressado no serviço público após a implantação do Regime de Previdência Complementar corresponderão a 60% (sessenta porcento) da média aritmética definida na forma prevista no 'caput' e §§ 1º, 2º e 3º do artigo 7º, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.



     § 5° - Os proventos das aposentadorias concedidas com fundamento neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2° do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados: 



    1 - na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, excetuados aqueles vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou similar e incluídos os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei, se concedidas nos termos do disposto no §2º; 



    2 - vetado; 



    3 - na mesma data utilizada para fins de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, se concedidas na forma prevista no § 4º. 



    § 6º - Os servidores abrangidos pelo “caput” que na data de entrada em vigor desta lei complementar contar com 20 (vinte) anos de contribuição se mulher e 24 (vinte e quatro) anos de contribuição se homem, poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade se mulher ou 53 (cinquenta e três) anos de idade se homem, desde que completados os demais requisitos previstos nos incisos II e III deste artigo. 



    § 7° - Ao servidor policial civil que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, tiver preenchidos os requisitos do "caput" deste artigo, aplica-se a Lei Complementar n.° 51, de 20 de dezembro de 1985, dispensado o requisito do inciso I deste artigo.” 



    Nesse passo, pondero que as regras de transição estaduais enfocadas convergem no sentido de garantir aos servidores integrantes das carreiras da Polícia Civil, que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/03, mas que cumpriram os requisitos para aposentação na vigência do arcabouço estadual, o cálculo dos proventos com integralidade e paridade, dispensando a necessidade do cumprimento de idade mínima, apenas nos casos do artigo 12, § 7º, da referida Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020. 



    Acerca da questão, vale frisar o posicionamento revelado pela Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça, no bojo do IRDR 21: 



    Entendimento contrário criaria uma distinção indevida entre os policiais civis que ingressam antes da Emenda Constitucional nº 41/03, mas somente alcançaram direito à aposentadoria após a entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, em relação àqueles que já preencheram todos os requisitos antes de sua entrada em vigor.



     Segundo o §2º, do art. 5º da EC nº 103/19, são aplicáveis “as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”.



    No âmbito do Estado de São Paulo, houve a promulgação da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, que previu de forma semelhante à Constituição Federal a seguinte regra de transição:



    Artigo 6º - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor de lei complementar poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: (



    ...) § 2º - Para o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social até 31 de dezembro de 2003, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do “caput” corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria e serão reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. (...) 



    A própria previsão do benefício no regime de transição, criado pelo art. 6º, §2º, da referida Emenda, demonstra que o legislador estadual considera devido o direito de paridade aos policiais civis, somente sendo excluído o benefício daqueles que ingressaram após a entrada da Emenda Constitucional nº 41/03. (Destaquei)



    V - Da solução 



    Diante de tal quadro, o recurso não merece trânsito. Ao concluir que o impetrante não faz jus ao benefício pleiteado, o voto condutor do acórdão combatido pontuou que a hipótese vertente é regida pela EC n. 103/19, bem como a legislação estadual que cuidou das modificações no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado, vigentes no momento da reunião pelo servidor dos requisitos para aposentação (p. 538). 



    Nem mesmo pelas regras de transição contidas na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 o autor tem direito à aposentadoria especial, porquanto contava com mais de 24 anos de contribuição na forma do §6º do artigo 12 da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, mas não contava com 53 anos de idade à época da propositura da ação. Nascido em 15/01/1973, o autor conta com 51 anos de idade, não satisfazendo, portanto, o requisito idade para a concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. (Destaquei)



    Vale frisar, portanto, que o colegiado confirmou a sentença, asseverando que o conjunto probatório revelou que o impetrante não preenchera os requisitos para aposentadoria na vigência das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05, tampouco na legislação local vigente à época que o servidor deve reunir as condições para aposentação. 



    Assim, no que concerne à concessão da aposentadoria especial postulada, desponta dos autos que a controvérsia foi dirimida a partir da interpretação da legislação local (Emenda Constitucional Estadual n. 49 e Lei Complementar Estadual n. 1.354, ambas de 2020), bem como do incursionamento no campo fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante as vedações contidas nas Súmulas 280 e 279, STF. 



    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário de p. 547-89, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 30 ;grifos acrescidos).



    6. Comparação entre a decisão acima transcrita acima e as razões do agravo, verifica-se que o recorrente limitou-se a reproduzir a argumentação lançada no recurso extraordinário, não rebatendo em nada os fundamentos indicados no pronunciamento que negou seguimento ao apelo extremo.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, no teor do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    8. Com efeito, o agravo deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. Trata-se de ônus do agravante promover essa impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos dela, sob pena de violação do referido princípio.



    9. Constatando-se tal situação, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo. Isso, conforme dispositivo legal e jurisprudência abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do inciso III do art. 932, c/c o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não conhecido.” 



    (MS nº 26.200-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno não conhecido.” 



    (ARE nº 1.410.787-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023). 



    “DIREITO DO TRABALHO . AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.“ 



    (ARE nº 1.482.331-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024, p. 29/05/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 932, inc. III, do CPC . Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator